Tribunal: TJMT
Processo: 0001732-81.2012.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001732-81.2012.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADOLFO HERBERTS - CPF: 060.038.349-00 (APELANTE), JOAO CARLOS HIDALGO THOME - CPF: 068.114.198-06 (ADVOGADO), ELIAS MIGUEL NICOLAU NETO - CPF: 158.595.179-04 (APELADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), LEOCADIA BENDER HERBERTS - CPF: 699.539.299-04 (APELANTE), AFONSO HENRIQUES MAIMONI - CPF: 169.366.988-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UMA DAS PARTES – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃ DA AUDIÊNCIA – ACORDO FORMULADO POR ADVOGADO SEM PODERES – MATÉRIAS JÁ ANALISADAS E AFASTADAS NA EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE – OFENSA À COISA JULGADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se as teses invocadas no recurso relativas a citação, intimações e ausência de poderes do advogado, já foi analisada e afastada em decisão nos autos da exceção de pré executividade, sobre a qual não foi interposto recurso, opera-se a preclusão tanto para as partes quanto para o julgador, porquanto, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não se mostra possível a reanálise de matéria já decidida, sob pena de ofensa a coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ADOLFO HERBERTS e LEOCÁCIA BENDER HERBERTS,
contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico, movida contra
ELIAS MIGUEL NICOLAU NETO,
que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial e julgou extinta a ação, com resolução do mérito. A parte autora (apelantes) foram condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, bem como, ao pagamento da multa por litigância de má-fé, fixada em 2% sobre o valor da causa, em favor da parte ré.

Explicam os apelantes que a ação foi proposta com a finalidade de invalidar acordo assinado nos autos código n. 25781, no qual corre execução de sentença para cumprimento do acordo; que o principal ponto invocado para anulação é a ausência de Leocácia Bender Herberts; porquanto o ato foi promovido por advogado, sem poderes para tanto, em vista da ausência de citação da parte e ausência de intimação para o ato.

Preliminarmente pontua que embora no corpo da sentença conste a existência de sentença em desfavor dos apelantes, proveniente da exceção de pré executividade, jamais tomaram conhecimento, pois a intimação se deu em nome do advogado José Ravanelo e não em nome dos subscritores. Aduz que a decisão ainda comporta agravo, mas, com advento da sentença ora recorrida, este seria inócuo.

No tópico: DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA SENTENÇA NO PROCESSO CÓDIGO 25.781 EM APENSO, defendem que se deu prosseguimento à execução; há nulidade da intimação dos patronos dos apelantes sobre a improcedência da exceção de pré executividade. Requer seja a apelação recebida com efeito suspensivo.

No mérito, suscitam falta de citação – procuração sem eficácia. Argumenta que consta da procuração que a validade se daria após a citação, para representa-la nos autos antigos 270/2009 e 271/2009 e atuais código s 25.781 e 25.782, o que, segundo alega, não chegou a ocorrer, embora tenha requerido inúmeras vezes, portanto, os atos judiciais praticados foram realizados por advogado sem poderes para praticá-los.

Ademais, os atos não foram ratificados pela outorgante, conforme prevê o artigo 1104, §2., do CPC.

Ainda defendem que “Em reforço as argumentações sobre a invalidade do acordo celebrado por advogado sem poderes e sem a presença de uma das partes, temos um erro de fato gravíssimo quanto as obrigações nele constantes (...) O absurdo do teor acima, constante nos Autos é que a área da matrícula n. 612 já é de propriedade dos Recorrentes conforme matrícula acostada no processo. Ou seja, vai pagar e a obrigação do Recorrido será a de outorgar procuração para transferência de área que já lhes pertence. Inconcebível tal procedimento.”.

Por fim, quanto à condenação em litigância de má-fé, aduzem que esta deve ser extirpada, pois não há indicação de suposta alteração da verdade e sobre qual fato; que agiram na defesa legal de seus interesses afetados por um acordo recheado de irregularidades e que não podem prevalecer.

Almejam a reforma da sentença, com a anulação do acordo e continuidade do processamento dos autos código 25.781, em apenso e a inversão da sucumbência.

Nas contrarrazões, a parte apelada suscita falta de pressuposto e admissibilidade que é pagamento do preparo; no mérito, rechaça as alegações dos apelantes e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, destaco que não há falar em não conhecimento do recurso, conforme pleiteado pela parte apelada, pois além se tratar de vício sanável, houve o pagamento do preparo, conforme certidão de id. 99622988.

Assim, preenchidos os requisitos legais,
RECEBO
o recurso de apelação em seu efeito devolutivo.

INDEFIRO
o pedido de concessão de efeito suspensivo, a que alude o artigo 1.012 do CPC, pois não há qualquer efeito prático na concessão do efeito pretendido na ação que julga improcedente a ação anulatória. Na verdade, o que pretende a parte é, por via transversa, a suspensão do cumprimento de sentença nos autos, código 25.781, o que é inviável.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de apelação cível interposto por
ADOLFO HERBERTS e LEOCÁCIA BENDER HERBERTS,
contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico movia contra
ELIAS MIGUEL NICOLAU NETO
que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial e julgou extinta a ação, com resolução do mérito. A parte autora (apelantes) foram condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, bem como, ao pagamento da multa por litigância de má-fé, fixada em 2% sobre o valor da causa, em favor da parte ré.

De antemão, não conheço do pedido de
“apreciação da matéria referente à ação de pré executividade em cujo julgamento houve a nulidade de ausência de intimação dos patronos constituídos”
, pela inadequação da via eleita, pois o presente recurso é contra sentença de improcedência de ação de nulidade de ato jurídico e não exceção de pré executividade. Se pretendiam recorrer contra aquela decisão, deveria a parte ter proposto agravo de instrumento (o que não foi feito) e não requerer, através de outro processo, ver apreciadas suas irresignações.

Adentrando a apreciação do mérito, reputo imprescindível transcrever a sentença:

“Trata-se de ação ordinária de nulidade de ato jurídico, com pedido liminar ajuizada por Adolfo Herberts e Leocádia Bender Herberts em face de Mias Miguel Nicolau Neto.

Alegam que negociaram com o réu a aquisição de um imóvel rural de 1.331,2162 hectares, denominada "Fazenda Globo", no Município de Paranatinga, desmembrada de uma área maior de 2.079,4924 hectares, matricula n.° 5.086 do CRI de Chapada dos Guimarães/MT.

Afirmam que o negócio foi firmado através de instrumento particular em 10.07.2002, onde estabelecia que o réu teria até 20.08.2002 para providenciar a escritura pública definitiva de venda e compra do imóvel, que. posteriormente, foi firmado um aditivo, no qual houve redução da área para 1.273,6951 hectares; a modificação de títulos dominiais, sendo: a) 1.019,7562 hectares da matricula n.° 5086, b) 53,9389 hectares da matricula n.° 5.196, c) 157,00 hectares da matricula n.° 5.197 e 43,00 hectares da matricula n.° 5.198, todas do CRI de Chapada dos Guimarães/MT; a redução proporcional do preço (68.671 sacas de soja); a quitação do pagamento de 11.000 sacas; a reestruturação dos pagamento da quantia remanescente de 57.671 sacas em 4 prestações anuais e a constituição da obrigação do réu em responder pela evicção e vícios redibitórios.

Aduzem que pagaram a primeira parcela de 11.000 (onze mil) sacas, e adiantaram a segunda parcela vincenda em 2003 efetuando o pagamento em 16.05.2002, no importe de 10.459,60 sacas; em 2003 pagaram 4.344,40 sacas e em 2004, mais 17.047,00 sacas liquidando em 2005 mais 18.650,00 sacas, num total pago de 61.601,00 sacas e que não receberam as escrituras de áreas na extensão proporcionalmente liquidada.

Relatam que o réu ajuizou duas ações contra os autores, os quais, em sua defesa foi demonstrado o antecedente descumprimento contratual pelo réu e, em reconvenção, requereu-se a sua condenação a indenizar os danos que foram causados aos autores na extensão de R$ 686.360,41 (seiscentos e oitenta e seis mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e um centavos) pela impossibilidade de desenvolver atividade nas áreas não escrituradas, os danos decorrentes da sobreposição de títulos dominiais que acarretou a desvalorização no importe de R$ 555.120,16 (quinhentos e cinquenta e cinco mil cento e vinte reais e dezesseis centavos) além de danos morais decorrentes das terríveis consequências do inadimplemento do réu.

Narram que a transação firmada e homologada nos processos de Código 25.781 e 25.782 é nula, pelo fato da autora não ter sido intimada e estar presente na audiência de conciliação, na qual foi firmado o acordo e por não estar legalmente representada por seu procurador, bem como não foi outorgado poderes pela mesma para o advogado desistir da reconvenção.

Ao final requerer que seja anulada a sentença homologatória do acordo celebrado nos autos de Código n.° 25781 e 25782 e a anulação do referido acordo em todos os seus termos, bem como, a continuidade das respectivas ações nos termos nos quais se fundam, bem como as reconvenções que permanecem incólumes.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 31/803.

A liminar foi indeferida, fl. 84.

Devidamente citado (fl. 857-v.°) o requerido apresentou contestação rebatendo os argumentos dos autos e por fmal requer que seja julgada improcedente, fls. 858/865. Impugnação, fls. 868/869. Instadas a manifestarem se tinham interesse em produzir outras provas, ambas partes pugnaram pelo julgamento antecipado (fls. 873 e 874).

É o relato do necessário. Decido. O feito comporta julgamento antecipado nos termos do artigo 355, inciso 1, do Código de Processo Civil, na medida em que se trata unicamente de matéria de direito, sendo as provas carreadas aos autos suficientes ao julgamento, nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

Os autores pretendem que seja anulado o acordo firmado nos autos de Código 25781 e 25782 sob o argumento de que a autora Leocádia não foi intimada para comparecer na audiência e que o advogado que a representou não tinha poderes para representá-la no acordo firmado.

Extrai-se dos autos em apenso (Código 25781) que as alegações constantes neste feito foram objeto de análise naquele feito, quando apresentada exceção de pré-executividade pelos réus ora autores desta ação.

Senão vejamos:

"(..) Da inexistência de citação de urna das partes

Aduz, o excipiente que não houve a citação de uma das partes na ação originária, no caso da requerida Leocádia B. Herberts, implicando na nulidade absoluta do acordo homologado e executado.

Ora, ainda que não tenha sido citada pessoalmente a requerida/executada Leocácia, a mesma compareceu aos autos espontaneamente, apresentando contestação e reconvenção gela 81/106 e 108/121), inclusive juntou procuração et jel. 123, restando suprida a citação, nos termos do art. 239, § h', do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. NULIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU SUPRE A FALTA OU NULIDADE DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ARTIGO 214,§ 1°, DO CPC. I. O comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou nulidade de citação, conforme o disposto no artigo 214, §, 1°, do CPC. 2. Além do que, a nulidade somente será decretada se trouxer prejuízo para a parte que foi citada ou intimada irregularmente. 3. Agravo de instrumento improvido. - AI: 00024141320118180000 PI 201100010024142, Relator: Des. Hilo de Almeida Sousa, Data de Julgamento: 25/04/2012, 3a Câmara Especializada eive', Data de Publicação: 02/05/2012).

Assim, não há que se falar em nulidade do acordo, até porque na procuração outorgada pela requerida dá poderes ao seu advogado para transigir, acordar e firmar compromissos em Juízo ou fora dele (fl. 123)

Da inexigibilidade do título judicial

O excipiente requer a extinção do feito alegando que a excipiente/ executada Leocádia não foi intimada para comparecer a audiência em que foi firmado o acordo.

Tal alegação, também, não merece guarida, isso porque compulsando os autos verifico que foi expedida a carta de intimação para a mesma comparecer ao ato, contudo a correspondência retomou com a informação da ECT "mudou-se" (ti. 352).

Colhe-se dos autos que a intimação foi encaminhada para o endereço informado nos autos, inclusive constante na procuração de ,fl. 123, ora, é dever da parte manter seus dados atualizados no processo a fim de que possa ser encontrada quando das intimações.

Nesse sentido:

'AGRAVO INOMINADO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRT1U. CABIMENTO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO CONSTANTE NA INICIAL. CPC, ART. 238. É õnus da parte comunicar no processo a mudança de seu endereço para recebimento de intimações. Deixando de fazê-lo reputam-se vã/idas as intimações dirigidas ao endereço declinado na inicial. Abandono da causa configurado. Conhecimento e desprovimento do recurso. Desta feita, rejeito as alegações arguidas pelo excipiente.

(fls. 416/418)

Ora, o pedido de declaração de nulidade do ato jurídico não merece prosperar, pois foi formalizado de forma espontânea pelos acordantes, estando a autora Leocádia representada pelo seu advogado constituído, sendo-lhe vedado venire contra factum proprium.

Com efeito, da análise da procuração outorgada pelos autores ao seu advogado, estes deram poderes ao mesmo para transigir firmar compromisso e acordos em juizo ou fora dele, entre outros poderes (fls. 123 dos autos de Código 25781).

Logo, a ausência da assinatura da autora no acordo realizado na audiência de conciliação não pode ser óbice para homologação da transação, eis que a mesma estava representada pelo seu advogado, o qual tinha poderes para tanto.

Também, não merece prosperar o pedido de nulidade pelo fato dos poderes da procuração outorgada ter validade somente após a citação da autora.

Isso porque mesmo que a autora não tenha sido citada pessoalmente, a mesma compareceu nos autos espontaneamente, onde apresentou contestação e reconvenção, restando suprida a citação, nos termos do artigo 239, § I.°, do CPC.

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSI RUMENTO - AÇÃO MONITORIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA RFA! IZADA SEM POSTERIOR INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA - SUPRIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 239, §1.°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES A PENHORA - AUSÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO RECORRIDA MANTIDA - Nos termos do Código de Processo Civil, formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença, e, no caso de não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal. - O comparecimento espontai neo da parte requerida nos autos supre eventual irregularidade da citação. Inteligência do artigo 239, §1°, do Código de Processo Civil". (TJMOr - Agravo de Instrumento-Cv 1.0470.15.008386-8/001, Relator(a). Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9CÁMARA CiVEL, julgamento em 17/03/0020, publicação da súmula em 14/04/2020)

Da mesma forma, não merece guarida os argumentos de que o advogado não tinha poderes para desistir da reconvenção, ora como não tinha poderes se a mesma foi postulada por ele (fls. 108/121 autos apenso).

Ademais, a procuração outorgada pelos autores dos poderes ao advogado para "tratar e promover quaisquer medidas judiciais" (fls. 123 autos em apenso).

Logo, considerando que não ficou demonstrada qualquer irregularidade no acordo firmado entre as partes a ação deve ser julgada improcedente.

Diante do acima explanado, verifica-se que a parte autora agiu de má-fé, alterando a verdade dos fatos, razão pela qual deve ser condenada por litigância de má-fé.

Posto isso, julgo improcedente os pedidos veiculados na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso 1, do CPC. Condeno a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocaticios, os quais lixo em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2°, do CPC).

Condeno ainda a autora ao pagamento de multa por litigáncia de máfé, em 2% sobre o valor da causa, em favor da parte ré, nos termos do artigo 81 do CPC.

(...)”

Pois bem.
Depreende-se dos autos nº 1814-20.2009.811.0044

Código: 25781 (Processo Nº: 270 / 2009), no qual houve apresentação da Exceção de Pré Executividade, sentenciado em 2.016, já transitada em julgado, na qual foi suscitada nulidade do acordo homologado, em face da inexistência de citação de Leocádia B. Herbert, ausência de intimação para comparecer à audiência e a ausência de poderes do advogado. As teses foram afastadas, de modo que restam preclusas as matérias.

Ainda que se trate de matéria de ordem pública, não é possível sua reanálise, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC.

A propósito:

“I. (...) II. Hipótese em que o Juiz de 1º Grau, após afastar a tese

de prescrição do direito de ação, no despacho saneador - contra

o qual não foi interposto qualquer recurso - , novamente decidiu

a questão, quando da prolação da sentença, acolhendo a referida

prejudicial de mérito, reexaminando
matéria
preclusa, questão

que já se encontrava acobertada pela preclusão também para o

Tribunal de origem, em flagrante afronta ao

art.
471
do
CPC
.

III. "O art.
471
do
CPC
é peremptório ao

prescrever que nenhum juiz decidirá de novo as questões já

decididas - 'precisamente por falar em nenhum juiz o texto dessa

disposição abrange também o juiz da causa, manifestamente

compreendido na generalidade do advérbio'. Esse artigo também se aplica às decisões interlocutórias. O art.
473
do
CPC
determina: é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já

decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Nada há em tais

artigos que leve à conclusão de que as questões de

admissibilidade, mesmo já decididas, podem ser rediscutidas"

(DIDIER JR., Fredie. "Curso de Direito Processual Civil: Teoria

Geral do Processo e Processo de Conhecimento". V. 1. 10ª ed.

Salvador: JusPodivm, 2008, pp. 515-516). (...)”. (REsp

1276048/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 12/02/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO DOS PRESENTES AUTOS COM A AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Nº 0032044-29.2015.8.16.0001 E DE NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO – PRECLUSÃO – QUESTÃO JÁ EXAMINADA, E AFASTADA, NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO ANTERIORMENTE OPOSTOS – IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DAS QUESTÕES JÁ DECIDIDAS, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ART. 505 E 507 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO I – .RELATÓRIO (TJPR - 14ª C. Cível - 0037948-28.2018.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Fernando Antonio Prazeres - J. 20.02.2019)

Deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO COM RELAÇÃO A DOIS CONTRATOS - MATÉRIA DECIDIDA EM DECISÃO SANEADORA - PRESCRIÇÃO AFASTADA - NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - PRECLUSÃO VERIFICADA - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO BANCO NÃO CONHECIDO. Se a matéria relativa à prescrição já foi analisada e afastada em decisão saneadora, sobre a qual não foi interposto recurso, opera-se a preclusão tanto para as partes quanto para o julgador, porquanto, ainda que se trate de matéria de ordem pública (prescrição), não se mostra possível a reanálise de matéria já decidida. (TJ-MT - AC: 00038792420148110040 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2020)

Tratando-se o recurso das mesmas matérias já apreciadas anteriormente na exceção de pré executividade, sobre qual não houve irresignação, o recurso não comporta conhecimento.

Ante todo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO,
em face da preclusão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021